Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do noticiado ao Id. 75981835, intime-se Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A para manifestação, no prazo de cinco dias. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora